Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709922-61.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS FEITOSA ANDRADE APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrida para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se as teses apresentadas em contrarrazões de ID 67051033. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator